Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-65.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026485-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CORDEIRO DO AMARAL - CPF: 000.059.611-65 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 09/11/2023 DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Plenário virtual de 11 a 14/09/2023) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VÊNIA AO RELATOR DIVERGIR DO VOTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (sessão do dia 21/09/2023) DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- AÇÃO DE COBRANÇA- FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS – AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO- SERVIDOR NA ATIVIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS- PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor que ainda se encontra em atividade e não usufruiu suas férias no momento adequado, tem direito em pleitear pela indenização do período não concedido.

De acordo com jurisprudência remansosa da Corte Superior de Justiça o prazo prescricional para o servidor pleitear ação indenizatória em virtude de férias não usufruídas se inicia com o implemento da aposentadoria.

A base de cálculo para pagamento das aludidas verbas deve ser a última remuneração recebida pelo servidor antes da inatividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto Rafael Cordeiro do Amaral contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande.

Sustenta que em relação as férias, seja quanto a concessão ou com relação ao pagamento o prazo prescricional somente se inicia com a aposentadoria, o que não é o seu caso tendo em vista que continua na ativa.

Assevera que configura seu direito receber os valores decorrentes das férias e terços de férias dos períodos 2007/2008 e 2009/2010 e 1/3 das férias do período 2008/2009.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido formulado na ação de cobrança.

O Recorrido apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, assim sendo, dele conheço.

Ressai dos autos que Rafael Cordeiro do Amaral ajuizou ação declaratória c/c cobrança em face do Município de Várzea Grande postulando pela condenação do município ao pagamento e concessão de férias, relativo aos períodos de 2007/2008 e 2009/2010 considerados prescritos pela administração, conforme se verifica de sua ficha funcional.

Assevera que, por se tratar de servidor que ainda está na ativa não há que se falar em prescrição de contrato ativo, razão pela qual requer o recebimento dos valores decorrentes das férias e terços de férias dos períodos 2007/2008 e 2009/2010 e 1/3 de férias do período 2008/2009.

O magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos por entender que ocorreu a prescrição do direito do Autor.

Pois bem. A questão em análise, cinge-se na possibilidade de indenização de férias não usufruídas por servidor em atividade e, sendo possível, qual seria o prazo prescricional para solicitar o pagamento.

A respeito do tema em debate, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacificado no sentido de que o fato de o servidor estar aposentado ou ainda em atividade é indiferente, devendo ser indenizado, uma vez que deixou de gozar suas férias no período adequado por vontade da administração.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil. 2.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária dada a responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 768313 – AGR, Rel. Min. Eros Grau, Dje 17/12/09)

Assim, o servidor que não usufruiu suas férias no momento adequado tem direito em pleitear pela indenização do período não concedido.

De igual modo, o prazo prescricional para requerer a indenização em pecúnia, somente começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor.

Aliás esse é o entendimento assente na Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, I E II, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE À ALÍNEA "A" DO ART. 105, III, DA CF/1988.

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts. 458, II, e 535, I e II, do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. A alegação sobre a afronta ao art. 269, IV, do Código de Processo Civil, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento sobre tal questão. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenização referente a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes do STJ.

4. A Súmula 83 do STJ, a despeito de referir-se somente à divergência pretoriana, é perfeitamente aplicável à alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 606.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 12/2/2015.)

Nesse contexto, devem ser julgados procedentes os pedidos veiculados pelo Recorrente.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para julgar procedente o pedido veiculado na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Várzea Grande a indenizar

as férias e terços de férias dos períodos 2007/2008 e 2009/2010 e 1/3 de férias do período 2008/2009 com base na última remuneração do Recorrente.

Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF) e após a Emenda Constitucional n. 113/2021 f (09.12.2021) fixar a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por se tratar de verbas de natureza indenizatória, não haverá incidência de contribuição previdenciária, consoante entendimento do STJ (REsp REsp n. 1.598.509/RN).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Voto Condutor
: Recurso provido para “
julgar procedente o pedido veiculado na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Várzea Grande a indenizar as férias e terços de férias dos períodos 2007/2008 e 2009/2010 e 1/3 de férias do período 2008/2009 com base na última remuneração do Recorrente. Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF) e após a Emenda Constitucional n. 113/2021 f (09.12.2021) fixar a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”.

Origem:
Ação nominada “
DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA
”, no bojo da qual a parte requer a “
conversão em pecúnia dos valores decorrentes das FÉRIAS E TERÇOS DE FÉRIAS DOS PERÍODOS: 2007/2008, 2008/2009 e, 2009/2010, com base NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO no valor de R$ 9.499,
05”.

Sentença:
Prescrição.

Razões recursais
: Defende o provimento do recurso sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que a conversão de férias ou licença prêmios não gozadas em indenização pecuniária dada à responsabilidade objetiva e vedação ao enriquecimento. Ressalta, ainda, não há falar em prescrição em contrato ativo, como se apresenta a sua situação.

Contrarrazões:
Manutenção da sentença.

Voto vista
:

Colenda 2ª Turma,

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito e o fato de o servidor recorrente integrar os quadros ativos da Administração Pública.

Sobre o entendimento aplicado na origem, é inquestionável que não houve a fluência do prazo prescricional, pois o termo inicial começa a correr a partir da aposentadoria, situação distinta da parte recorrente. Cita-se: STJ, REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.

É o caso de afastamento da prescrição reconhecida em sentença e imediato ingresso no mérito, tendo em vista a teoria da causa madura, vez que a matéria é eminentemente de direito e documental, na forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Daí o ponto da minha divergência. Isso porque, embora seja incontroverso que o servidor público faz jus à conversão das férias não gozadas, tal direito se convalida com a aposentação ou, ainda, o encerramento do vínculo, momento em que não se faz mais possível o usufruto.

Encontrando-se o servidor em atividade, como se afigura a condição da parte recorrente,
a rigor
, a pretensão está sob os atos de gestão da Administração Pública em um controle de conveniência e oportunidade, e impede que o Judiciário neles se imiscua, à exceção da verificação da legalidade, caso contrário subverteria o consagrado princípio da separação de poderes.

No meu entendimento, nem mesmo há a possibilidade de aplicar um juízo de ponderação no caso concreto, pois inexistem provas que remetam a uma eventual conduta ilegal, abusiva, discriminatória ou também se o acúmulo ocorreu por interesse do serviço. A inicial é acompanhada tão só da ficha funcional e holerites, não há requerimento administrativo que evidencie um impedimento no exercício da fruição, quer dizer, ausente prova que possa atribuir uma responsabilidade à Administração, de incumbência probatória do autor.

O direito de férias é constitucionalmente previsto, todavia, diferentemente do que se dá sob o prisma das relações celetistas, no serviço público, não existe previsão sancionatória, como o ressarcimento em dobro.

A propósito, relativo ao tema 635 do Supremo Tribunal Federal, a decisão até neste momento proferida tem como guia a indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmando a jurisprudência da Corte de Vértice, o que não se ajusta ao caso em debate.

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária,
por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Em sede de acolhimento de embargos de declaração, o tema retornou quanto ao exame dos servidores em atividade. No entanto, o próprio
leading case
foi sob um ângulo fático distinto, em que as férias não foram gozadas a bem do interesse da Administração [não fruição por conduta impeditiva da Administração], o que, na hipótese
sub judice
, a parte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC).

Na mesma assertiva, julgados das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive sob a minha relatoria quando atuei como juiz convocado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O usufruto de férias conceitua-se como discricionário da Administração Pública mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT, N.U 1000571-65.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – CASSADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Ementa nº 11/2002/COMISSÃO CONJUNTA – PGE/SAD e o Decreto-Lei nº 4.803/02, que concedeu aos servidores públicos estatutários o direito de converter a licença-prêmio em espécie, consigna que o pagamento será realizado apenas com a disponibilidade financeira da Fazenda Pública e mediante requerimento administrativo da parte
Se o servidor público não comprova a negativa da Administração em relação à solicitação administrativa de usufruto da licença-prêmio ou de sua conversão em pecúnia, não é possível ao Judiciário determinar o pagamento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita apenas será possível, após ser dado ciência à parte interessada e comprovado nos autos a capacidade financeira de arcar com as custas processuais. (TJ-MT, N.U 0009724-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FÉRIAS NÃO GOZADAS –PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO - SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração. 2. Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não ocorre quando o servidor(a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.

3. O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a prescrição das férias engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos. 4.
Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor(a
). 5. Sentença retificada em parte. (TJ-MT, N.U 1003553-88.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

De igual forma, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – VENDA DE FÉRIAS EM ATIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Estando o servidor público a ativa, não lhe surge o direito objetivo a ser indenizado por férias não gozadas, cabendo à administração pública a conveniência e oportunidade na aquisição / indenização das férias. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1028857-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. TERMO INICIAL DO MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ANTE A POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado que a contagem do prazo prescricional se inicia da impossibilidade do usufruo das férias não gozadas, ou seja, da data da aposentadoria ou exoneração, o que não ocorreu no caso em apreço, anula-se a sentença que julgou extinto o feito por reconhecer a prescrição quinquenal do direito. Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no § 4º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Os precedentes do STF na matéria, ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não é o caso dos autos, vez que o servidor está na ativa e tem condições de usufruir efetivamente do direito. Somente é possível a conversão em pecúnia de férias não gozadas após o término do vínculo estatutário, ou seja, da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá usufruir do direito. (TR-MT, N.U 1007060-46.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto, o quadro probatório dos autos não autoriza o pedido de conversão em pecúnia das férias, sendo o servidor integrante dos quadros ativos da Administração e ausente a prova do impedimento de usufrui-las, à luz da norma e jurisprudência.

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus
, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA

APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2º, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2º, da citada codificação. 5. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente. Isso porque se reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297. [...] (STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, para dar parcial provimento ao recurso a fim de afastar a prescrição, mas, no mérito ante a aplicação da teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do recurso (art. 27, Lei n. 12.153/2009
c.c.
art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023